Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática, desta Relatoria, que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que não demonstrado a hipossuficiência econômica/financeira, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal.
2. O fato relevante. Deve-se esclarecer que o recorrente não deu cumprimento às determinações desta Relatoria, em duas oportunidades, pois na primeira oportunidade deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, e na segunda persistiu o descumprimento, haja vista que deixou de juntar aos autos os referidos documentos exigidos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira devido à dificuldade financeira.
III – Razões de decidir
4. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, inicialmente, deve-se esclarecer que malgrado devidamente intimado (agravante), do despacho desta Relatoria, o agravante deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, pois deixou de cumprir as determinações desta Relatoria, em duas oportunidades, para juntar os extratos bancários dos últimos 3 meses, somente isso foi exigido, haja vista que no agravo interno, também, deixou de anexar tais documentos, persistindo no descumprimento de ordem judicial, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia.
6. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente não apresenta documentos para comprovar sua insuficiência de recursos, mesmo sendo dada oportunidade para tanto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 373, I; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021; TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025, TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.